Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754033-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME REU: GRAZIELLE MOTA DA COSTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 968 do CPC, intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 10 (dez) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator